Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711263-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ORRU DE AZEVEDO, GIDESMI DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO ORRU DE AZEVEDO e GIDESMI DOS SANTOS ALVES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recuso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, um pedido de reconsideração, ao argumento de que o recurso especial merece prosseguir, pois há decisão da Segunda Turma Recursal deste TJDFT que, supostamente, já decidiu sobre o tema, satisfazendo, portanto, o requisito do prequestionamento. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “Conforme orientação firmada na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009